Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-54.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-54.2023.8.05.0009 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSILDA CAJAIBA BARBOSA Advogado(s): RONNIE PETERSON SOARES SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ANAGE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS SURGIDAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME OU DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018 do Município de Anagé, sob o fundamento de inexistir comprovação de preterição ou surgimento de vagas que alcançassem sua classificação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) houve demonstração de que surgiram vagas, durante a vigência do certame, suficientes para alcançar a classificação da candidata; e (ii) se as alegadas contratações temporárias e ampliação de carga horária configurariam preterição arbitrária apta a converter expectativa em direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo se comprovadas vagas surgidas na vigência do concurso ou preterição arbitrária pela administração. 4. Não há demonstração nos autos de surgimento de vaga efetiva durante a validade do certame que alcançasse a colocação da impetrante. 5. As contratações temporárias apontadas não especificam o exercício da função de professor de Biologia e, ainda, destinam-se a necessidades transitórias, não sendo suficientes para caracterizar preterição ou revelar existência de cargo efetivo vago. 6. Ausente comprovação de vaga disponível ou de conduta arbitrária da administração, não se caracteriza direito subjetivo à nomeação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.09.2015; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000282-54.2023.8.05.0009, em que figuram como Apelante ROSILDA CAJAIBA BARBOSA e como Apelado MUNICIPIO DE ANAGE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator